Tribunal: TJSP
Processo: 2268405-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2268405-12.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado BERNARDO GIOVANINI
DANTAS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268405-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17075 - M
2
VOTO No 17075
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2268405-12.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: JURANDIR DE ABREU JÚNIOR
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADO: BERNARDO GIOVANINI DANTAS MENOR REPRESENTADO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissões.
Inexistência.
Caráter
infringente. Nos embargos de declaração é
incabível o reexame da decisão. Apelante
que pretende mudar o teor do julgado a
seu
contento.
Desnecessidade
de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos em face do V. Acórdão de fls. 364/368 que deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Alega o embargante, em suma, que o
julgado possui omissões no tocante ao que dispõe o artigo 12,
inciso VI, da Lei 9.656/98. Assim requer que sejam sanadas as
omissões, ou ainda, para prequestionar o preceito legal
invocado.
A Douta Procuradoria de Justiça ofertou
parecer as fls. 17/18, opinando pela manutenção do V.
Acórdão, diante do caráter infringente dos embargos.
É a síntese do necessário.
Vale ressaltar, que a aplicação dos
embargos de declaração limita-se à existência de obscuridade,
contradição, omissão ou correção de erro material no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268405-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17075 - M
3
Obscuridade é ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que
relevou a sentença e o que a final foi decidido. A omissão
resulta na falta de exame, ou de menção, de determinados
aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente
do dispositivo e o erro material que se presta à correção de
inexatidão material, tais como erro de grafia.
No caso em tela, não se vislumbram as
omissões sustentadas, uma vez que o julgado foi claro ao
expor os motivos que o levaram a dar parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo autor, tendo os
presentes
embargos
dessa
forma,
conteúdo
nitidamente
infringente, sendo completamente desnecessário replicar aqui
os mesmos argumentos já constantes do julgado.
E conforme já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça "(...) O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida."1
Vale ressaltar, ainda, que: “Os embargos
prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas omissões ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (EDcl no AgRg no REsp 10270/DF,
Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, 1a TURMA).
1 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268405-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17075 - M
4
Nesse sentido:
Não
se
admitem
embargos
de
declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo(RTJ 90/659;
RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão do julgado.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da
omissão, contradição ou obscuridade; poderão
ter efeito modificativo quando a modificação
for decorrência necessária do saneamento da
omissão ou da contradição. Não é o caso dos
autos, em que inexistem tais falhas; o
embargante pretende, como fica claro de seus
argumentos, novo julgamento do recurso; e
para
isso
os
embargos
não
se
prestam.
Embargos rejeitados. (Embargos de declaração
no 0001073-52.2013.8.26.0648/50000, relator
Torres de Carvalho, j. 09/03/2015).
Ademais,
com
relação
ao
prequestionamento, observo que prequestionar não implica
requerer manifestação expressa ou enumerar artigos de lei e
pedir para que o juízo sobre eles se manifeste, ainda que sob
o argumento de terem sido violados. Prequestionar é submeter
ao juízo de instância inferior, no contraditório, a matéria
jurídica que se pretende levar ao juízo de recurso.
Prequestionar, portanto, é prevenir contra a supressão de
instância.
Além do que, conforme dispõe o artigo
1.025 do Novo Código de Processo Civil "Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
Logo, tratando-se de matéria julgada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268405-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17075 - M
5
fundamentada, o prequestionamento encontra-se implícito.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica